Tribunal: STF
Processo: HC 266162
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.F.M., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 3.007.712/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi absolvido pelo Juízo singular pela imputação de suposta prática de estupro de vulnerável na modalidade tentada (CP, art. 217-A, na forma do art. 14, inciso II). Interposta apelação ministerial, o Tribunal local reformou a sentença “sob o argumento de que a declaração extrajudicial da vítima foi corroborada por outros elementos de prova, especificamente, o depoimento judicial de sua genitora” (e-doc. 1, p. 4), condenando o paciente à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto.



    Neste writ, a defesa alega a ocorrência de ilegalidade da condenação, haja vista que a fundamentação se baseou no depoimento extrajudicial da vítima corroborada pelo depoimento de testemunhas de “ouvir dizer” (hearsay testimony), de modo que viola diretamente as garantias do contraditório e da ampla defesa.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para cassar o acórdão impetrado e restabelecer a sentença absolutória, ante a ausência de provas suficientes para a condenação.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula 7/STJ.



    2. Fato relevante. O agravante limitou-se a repetir as razões do agravo em recurso especial, sem apresentar fundamentação adequada para afastar a aplicabilidade da Súmula 7/STJ, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.



    3. As decisões anteriores. A decisão agravada aplicou o enunciado da Súmula 182/STJ, que inviabiliza o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando o agravante não apresenta impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à aplicação da Súmula 7/STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade, inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.



    6. A jurisprudência do STJ exige que a parte demonstre, de forma cuidadosa, que os fatos descritos no acórdão recorrido reclamam solução jurídica diversa, não bastando a mera alegação genérica de revaloração da prova.



    7. A aplicação da Súmula 7/STJ, que veda o reexame de fatos e provas, foi corretamente fundamentada pelo Tribunal recorrido, sendo inviável afastá-la sem argumentação suficiente.



    8. Por analogia, aplica-se a Súmula 182/STJ, que dispõe ser inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.” (e-doc. 4)



    Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 



    “(...)



    O agravo regimental não merece ser conhecido, pois compulsando detidamente suas razões verifico que o agravante deixou de apresentar irresignação específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu pelo não conhecimento do recurso especial em razão do óbice erigido pela Súmula 7 do STJ.



    Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados para solucionarem a questão em detrimento aos interesses do ora agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa, uma vez que limitou-se a repetir as razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, a desnecessidade do revolvimento fático-probatório, deixando de erigir fundamento adequado para afastar a aplicabilidade da referida súmula.



    Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso especial, não basta a mera alegação de que a pretensão visa tão somente ao reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos tais quais descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa daquela que fora aplicada pelo julgador. 



    (...)



    Na hipótese vertente, verifica-se que o Tribunal recorrido aduziu de forma escorreita todos os elementos de prova dos quais se valeu para concluir pelo édito condenatório, bem como pela dosimetria, conclusões cuja desconstituição demandaria reexame de fatos e provas, inviável diante do óbice da Súmula 7 do STJ.



    Válido salientar que prevalece no âmbito deste Tribunal Superior entendimento no sentido de ser necessário conferir maior valia ao depoimento da vítima de crime contra a liberdade sexual, uma vez que, não raro, tratam-se de delitos que ocorrem na clandestinidade.” (e-doc. 4, p. 3-4, grifei)



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a tese apresentada pela defesa sequer foi examinada. 



    Desse modo, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, na espécie, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Isso porque, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável na modalidade tentada, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente